Tribunal: STF
Processo: RE 170081
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
EMENTA:   RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.   PREVIDENCIA   SOCIAL.
CONTRIBUIÇÃO.   INCIDENCIA   SOBRE  AS   REMUNERAÇÕES   CREDITADAS  A
TRABALHADORES  AUTONOMOS,  AVULSOS E  ADMINISTRADORES.  LEI 7.787/89.
INCONSTITUCIONALIDADE.
          O Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade das
expressões "autonomos", "avulsos" e "administradores", do inciso I do
art.  3. da  Lei  7.787/89, por  não  estarem compreendidas  entre as
fontes  de custeio do  inciso I do  art. 195 da Constituição Federal;
razão  pela qual a instituição da contribuição social incidente sobre
tais  remunerações  somente  poderia  efetivar-se  por  meio  de  Lei
Complementar, par. 4. do art.  195  e  inciso  I  do  art.  154,  da
Constituição Federal.
          Precedentes.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.